Tribunal: TJMT
Processo: 1003869-72.2022.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003869-72.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON MACHADO DA SILVA - CPF: 030.184.871-84 (RECORRENTE), ROBSON MACHADO DA SILVA - CPF: 021.516.531-45 (RECORRENTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VIVIANE PIRAN - CPF: 003.722.141-85 (ASSISTENTE), ALCIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 621.161.501-91 (ASSISTENTE), ARENI GOMES PEREIRA - CPF: 537.227.871-49 (ASSISTENTE), FLAIME RAQUEL RAMOS PONCE - CPF: 045.819.451-43 (ASSISTENTE), SIRLEI HONORIA DE BRITO (ASSISTENTE), ANA PAULA OLIVEIRA BRANDÃO (VÍTIMA), AILTON PEREIRA MOREIRA - CPF: 842.252.701-49 (ASSISTENTE), LOHAYNE GABRIELLE RODRIGUES DUTRA - CPF: 049.167.931-96 (ASSISTENTE), ROGERIA MARIA ALVES SILVA - CPF: 503.782.791-49 (ASSISTENTE), J. A. B. D. S. (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 048.691.951-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003869-72.2022.8.11.0010

RECORRENTE: ROBSON MACHADO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §§§2
o
, II, III, IV E VI, 2o-A, I, 7o, III, C/C O ART. 14, II; E ART. 147,
CAPUT,
TODOS DO AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE DESÍGNIO HOMICIDA –
ANIMUS LAEDENDI
E ARREPENDIMENTO EFICAZ NÃO EVIDENCIADOS NAS PROVAS AMEALHADAS NOS AUTOS;
2)
AGENTE QUE AGIU SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE E MINORANTE QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA;
3)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável “
a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente
” [TJMT, RESE no 128176/2012, julgado em 10.2.2018].

A alegação de que o agente teria cometido os delitos sob o domínio de violenta emoção e após o uso de substâncias entorpecentes, são circunstâncias que deverão ser submetidas e apreciadas pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que lhe foi atribuída pelo art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

Mostra-se inviável a pretensão do acusado para recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003869-72.2022.8.11.0010

RECORRENTE: ROBSON MACHADO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ROBSON MACHADO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos PJe n. 1003869-72.2022.811.0010, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §§§2
o
, II, III, IV, VI, 2o-A, I, 7o, III, c/c o artigo 14, II; e delito conexo previsto no artigo 147,
caput
, todos do Código Penal [homicídio qualificado – pelo motivo fútil, por meio cruel, com recurso que dificultou a defesa da vítima, contra mulher, mediante violência doméstica e na presença física de descendente da vítima –, na sua forma tentada, e ameaça], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa busca a desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais [CP, art. 129,
caput
], sob o argumento de que “
o recorrente não teve a intenção de matar a vítima, mas que agiu em um momento de fúria e desespero [...] estando sob efeito de entorpecente, o que acabou por retirar-lhe a plena capacidade de discernimento”
.

Aduz ainda que o acusado “
parou, voluntariamente, de desferir os golpes de faca contra a vítima e, após o ocorrido, buscou saber como essa estava e se desculpou [...], conforme se evidencia pelas mensagens extraídas do seu aparelho celular”
.

Por derradeiro, requer seja-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade [doc. digital n. 178006883].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da decisão objurgada [doc. digital n. 178006891].

A decisão foi conservada, quando promovido o juízo de retratação
[doc. digital n. 178006893].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 183573174].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003869-72.2022.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
ROBSON MACHADO DA SILVA
, a prática do crime de homicídio qualificado tentado [art. 121, §§§2
o
,
II, III, IV, VI, 2o-A, I, 7o, III, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal
] e o delito conexo de ameaça [art. 147,
caput
, do Códex Penal], praticados em desfavor de sua ex-convivente, ANA PAULA OLIVEIRA BRANDÃO.

A denúncia foi assim colocada:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de novembro de 2022, por volta das 04h55, em uma residência localizada na Rua Fabíola, no 360, bairro Jardim Clementina, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, ROBSON MACHADO DA SILVA, qualificado no ID. 105385171 – fls. 39/40, por motivo fútil, com meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, na presença física dos descendentes da vítima, tentou matar Ana Paula Oliveira Brandão, sua ex-companheira, desferindo ao menos quatro golpes de arma branca, somente não se consumando seu intento por circunstancias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi prontamente socorrida ao hospital.

II. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, logo apo s os fatos acima descritos, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, ROBSON MACHADO DA SILVA, qualificado no ID. 105385171 – fls. 39/40, ameaçou sua ex-companheira Ana Paula Oliveira Brandão, de lhe causar mal injusto grave.

Segundo restou apurado, Ana Paula e Robson conviveram por doze anos e desta uniao tiveram tres filhos. Contudo, em razao dos constantes desentendimentos e do ciclo de violencia domestica a que era submetida, Ana Paula estava separada do denunciado ha cerca de dois meses.

No dia dos fatos, inconformado com o fim do relacionamento e motivado pelos ciúmes causados pelo novo relacionamento amoroso que Ana Paula iniciara após a separaçao do casal, Robson ocultou-se em uma casa em frente a da vtima, e aguardou o momento em que ela e o atual namorado sairiam do imovel.

Entao, assim que os avistou, atacou o rapaz com uma faca do tipo peixeira, tendo ele conseguido escapar de Robson. Durante a luta corporal, Ana Paula buscou refugio em sua residencia e colocou um sofa atras da porta para evitar que o denunciado entrasse.

No entanto, nao satisfeito com o primeiro ataque, Robson entrou no imovel, forçou sua entrada e golpeou Ana Paula com a mesma faca enferrujada, tendo lhe causado lesoes na mama direita, nas costas, no quadril esquerdo, além de uma lesao superficial na mao direita , enquanto a xingava e bradava que iria mata-la. Ainda, consta que apos Ana Paula ter conseguido segurar a faca com as maos, Robson começou a morder e a desferir socos em seu rosto e pescoço, causando-lhe intenso sofrimento fsico com seus ataques.

Em razao dos gritos de socorro, os filhos do casal Davi e José Arthur acordaram e se dirigiram ao local dos fatos, oportunidade em que presenciaram o genitor agredindo a mae e tentaram intervir, tendo Robson empurrado o filho José Arthur e continuado com as agressoes. Por fim, o denunciado desferiu um soco na nuca de Ana Paula e empreendia fuga em seu veculo, abandonando a vtima desacordada.

Logo em seguida, vizinhas que ouviram os pedidos de socorro chegaram ao local e encontraram Ana Paula ferida e os filhos desesperados e ensanguentados, tendo rapidamente a levado ao hospital. Enquanto a ofendida recebia atendimento medico, Robson enviou mensagens para Ana Paula a ameaçando de morte, afirmando que voltaria para “terminar o serviço”. [...]”
(doc. digital n. 178006764).

Não obstante a irresignação defensiva, não vejo como prosperar o pedido de desclassificação da imputação contida na denúncia para o crime de lesão corporal (CP, art. 129), sob a alegação de que inexistem provas de que o recorrente pretendia matar a vítima.

Sabe-se que, nesta fase processual, a desclassificação somente se mostra possível quando evidenciada, de forma induvidosa, a ausência de
animus necandi
na ação perpetrada pelo agente. Caso contrário, havendo dúvida razoável quanto à existência de dolo, por deferência constitucional, caberá ao Tribunal do Júri a apreciação da matéria.

No caso, a
materialidade
delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelos boletins de ocorrência (doc. digital n. 178006759 – pág. 1, 9/14), termo de representação criminal n. 2022.16.465675 e pedido de medidas protetivas (doc. digital n. 178006747 – pág. 14/20), ficha de atendimento hospitalar (doc. digital n. 178006753), relatório investigatório e fotografias do local dos fatos (doc. digital n. 178006804), fotografia das lesões sofridas pela vítima (doc. digital n. 178006810), exame de corpo de delito (doc. digital n. 178006814), relatório n. 2023.13.35155 (doc. digital n. 178006867) e pelos depoimentos de testemunhas.

O laudo pericial n. 201.1.02.2022.035645-01, elaborado pela Coordenadoria de perícias em vivos – Diretoria Metropolitana de Medicina Legal – registrou que:

“III- HISTÓRICO:

Pericianda vem ao exame relatando que dia 24.11.2022 por volta das 04:55 hs , foi agredida por Robson, com socos e com uma faca. Relata que desde então tem ficado com a visão do olho direito embaçada. Foi socorrida por uma vizinha e encaminhada ao Hospital Municipal de Jaciara.

Trouxe ficha de atendimento datada de 24.11.2022 as 05:12 hs, assinado pelo CRM MT 11616 descrevendo “contactuante, chorosa, agitada, estável, escala de Glasgow 15... lesão perfurocortante em quadrante inferior medial de mama direita de ( +- 4-5 cm); lesão perfurocortante em região dorsal, longitudinal de +/_ 6 cm profunda; hematoma periorbitário direito, edema de lábios, lesão cortante superficial em mão direita e lesão perfurante < 0,5 cm em quadril esquerdo.....realizada assepsia das lesões, anestesia local, sutura e curativo..... ”. Alta hospitalar as 14 hs de 24.11.2022.

IV- DESCRIÇÃO:

Presença de:

• Hematoma em órbita direita com edema local moderado não permitindo abertura ocular total;

• Equimose em regressão em região malar direita;

• Escoriações em processo de cicatrização em face esquerda do rosto;

• Equimose em regressão medindo 5 cm em terço médio do braço direito;

• Ferida suturada com equimose me regressão , medindo 4 cm em mama direita;

• Equimose linear medindo 3 cm em região umbilical;

• Escoriação medindo 3 cm em palma da mão esquerda;

• Escoriação em processo de cicatrização medindo 5 cm em terço inferior do braço esquerdo;

• Equimose amarelo esverdeada em terço superior da coxa esquerda;

• Ferida suturada medindo 4 cm em região espondiliana inferior;

• Equimose medindo 6 cm em região lombar direita;

V- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame conclui a perita que a pessoa que se apresentou com o nome de Ana Paula Oliveira Brandão apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso e perfurocontuso”
(doc. digital n. 178006814).

Em relação à
autoria
, na fase insquisitiva, a vítima prestou as seguintes informações:

“
[...
] que conviveu com ROBSON MACHADO DA SILVA por doze anos e tem três filhos desse relacionamento; que o relacionamento sempre foi conturbado, ROBSON sempre foi violento, a declarante sempre foi ameaçada e ROBSON costumava ingerir álcool com frequência; QUE apesar disso ROBSON nunca foi preso; QUE uma única vez as agressões foram registradas na polícia, vez essa que a declarante passou por situação semelhante a que viveu hoje; QUE a declarante alega que ROBSON nunca foi preso e há dois meses, por tudo que já viveu e por ROBSON só piorar de comportamento, a declarante resolveu por fim ao relacionamento; QUE ROBSON parecia aceitar a ruptura, a declarante alugou uma casa e saiu da casa em que viviam juntos, tendo levado consigo os três filhos do casal; QUE a declarante alega que estava conhecendo melhor outro homem, homem este que a declarante não pretende identificar para preservar a integridade física da pessoa; QUE ROBSON ficou sabendo e nesta data, por volta das 05h da manhã, deixou o seu carro a uma quadra da casa da declarante e ficou a espreita da declarante na frente da casa do vizinho da frente; QUE quando a declarante abriu o portão, ROBSON avançou com uma faca tipo peixeira enferrujada contra a declarante; QUE ROBSON desferiu golpes de faca no peito, nas costas, riscou o rosto e o tórax da declarante; QUE a declarante levou um susto e não teve como correr, tendo conseguido segurar com as duas mãos a mão com a qual ROBSON desferia os golpes de faca; QUE ROBSON passou a socar o rosto da declarante com o outro punho e morder o rosto e pescoço da declarante; QUE enquanto era esfaqueada a declarante gritava por socorro e ROBSON a chamava de vagabunda, desgraçada e dizia que ia matar a declarante; QUE os filhos do casal acordaram e chorando correram ao encontro da mãe, quando ROBSON desferiu um soco na nuca da declarante e a declarante desmaiou; QUE a declarante só acordou com uma amiga pulando o muro para socorrê-la, momento em que ROBSON não estava mais no local; QUE RAQUEL a amiga da declarante acionou a policia e a proprietária da casa trouxe a declarante ao hospital municipal de Jaciara; QUE a declarante veio antes da chegada da polícia, por temer que ROBSON voltasse e finalizasse o que começou; QUE a declarante acredita que só não foi morta por ROBSON, em razão dos filhos do casal terem acordado e se agarrado as pernas da declarante chorando e pedindo que o pai parasse; QUE a declarante afirma que já no hospital com RAQUEL, ROBSON enviou várias mensagens para a declarante e várias outras pessoas dizendo que ia voltar para terminar o serviço; QUE a declarante requer medidas de proteção e deseja oferecer representação contra ROBSON, nesta data; que a declarante encontra-se internada no HMJ sem data para ser liberada. [...]”
(doc. digital n. 178006747 – pág. 8/10)

As testemunhas, FLAIME RAQUEL RAMOS PONCE, ARENI GOMES PEREIRA e SIRLEI HONÓRIA DE BRITO, narraram:

“
[
...
] que conhecia o casal Robson e ANA PAULA havia cerca de cinco meses; que há dois meses ANA PAULA mudou de casa; que o que a depoente sabia da relação do casal era que havia muita briga, que já tinha tempos que os dois estavam separados e vivendo sob o mesmo teto, até que ANA PAULA conseguiu se mudar; que ANA PAULA precisava da ajuda de ROBSON para cuidar dos filhos, ROBSON dizia que estava com depressão e por isso ANA PAULA ia suportando a presença de ROBSON na sua casa, mas sempre com brigas entre o casal; que na manhã de ontem, dia 24/11/2022, um pouco antes das cinco horas da manhã, a depoente acordou e ouviu barulho, tendo imaginado se tratar da vizinha, que costuma acordar muito cedo; que em seguida a depoente ouviu vozes masculinas dizendo "ta esfaqueando, tá esfaqueando", momento em que a depoente foi para frente da casa e viu ROBSON pendurado no portão da casa de ANA PAULA, do lado de dentro, com uma faca na mão, todo ensanguentado; que quando a depoente viu ROBSON teve o impulso de correr em direção a casa de ANA PAULA, mas ROBSON pulou o portão e correu rumo a depoente, momento em que a depoente se escondeu atrás de um carro velho na rua; que ROBSON passou e a depoente foi até a casa de ANA PAULA e pulou o portão, tendo encontrado ANA PAULA de pé, caminhando em direção a porta da frente da casa, desorientada, dizendo "raquel, raquel, raquel, me esfaqueou, raquel"; que a depoente alega que os dois filhos mais velhos do casal ROBSON e ANA PAULA estava em volta da mãe, em desespero, inclusive, DAVI, o filho do meio, estava ensanguentado; que a depoente rapidamente chamou a vizinha (IRANI) para ajudar no socorro a ANA PAULA; que quando a depoente entrou, ANA PAULA conseguiu abrir o portão e PATRICIA, a proprietária da casa, já veio ao encontro da depoente para ajudar; que IRANI pegou o carro para levar ANA PAULA para o hospital e a depoente acompanhou; que a filha mais nova do casal dormia e os dois meninos ficaram sob os cuidados de outros vizinhos; que mesmo depois de chegarem no hospital ROBSON enviou mensagens fazendo ameaças a depoente e a ANA PAULA; que a depoente não sabe quem é o namorado de ANA PAULA; que a depoente alega que os filhos de ANA PAULA contam tudo que aconteceu, pois presenciaram o pai esfaqueando a mãe. [...]”
(FLAIME – doc. digital n. 178006748).

“
[
...
] que ANA PAULA mudou para casa em que reside atualmente tem cerca de dois meses; que nada sabe sobre a vida pessoal de ANA PAULA, sabe apenas que ANA PAULA é muito trabalhadeira; que na data de ontem, 24/11/2022, por volta das 05h da manhã a depoente acordou com a vizinha RAQUEL aos gritos na sua janela pedindo socorro para ANA PAULA, dizendo que haviam esfaqueado ANA PAULA e pedindo que a depoente levasse ANA PAULA para o hospital; que a depoente acordou assustada, vestiu um vestido e foi até a casa de ANA PAULA, quando viu ANA PAULA sentada ensanguentada, voltou para casa, pegou o carro e levou ANA PAULA e RAQUEL ao hospital; que voltou para casa; que soube que o autor do crime foi o ex-companheiro de ANA PAULA; que viu um dos filhos de ANA PAULA ensanguentado dizendo que quem furou a mãe havia sido o pai dele; que nada mais sabe sobre os fatos. [...]”
(ARENI – doc. digital n. 178006750).

“[...] que a depoente é irmã de ANA PAULA; que ANA PAULA estava separada de ROBSON já havia um tempo; que ANA PAULA está residindo há dois meses na casa de outra irmã da depoente, Maria Aparecida, mãe de PATRICIA, que reside do lado da casa de ANA PAULA; que na data de ontem, por volta das 05h da manhã RAQUEL telefonou para a depoente dizendo que ROBSON havia esfaqueado ANA PAULA; que ANA PAULA estava indo para o hospital e a depoente foi para o hospital encontrar ANA PAULA e permaneceu com ela por um tempo; que tinha conhecimento de que o relacionamento de ANA PAULA com ROBSON era cheio de brigas e que já havia tempos que os dois estavam separados e morando na mesma casa; que o filho mais velho do casal ANA PAULA e ROBSON disse que ROBSON só parou porque DAVI, o filho do meio pediu, mas antes de parar de esfaquear ANA PAULA, ROBSON teria empurrado o filho mais velho ainda com a faca em mãos”
(SIRLEI – doc. digital n. 178006751).

A Policial Civil, VIVIANE PIRAN, responsável por atender a ocorrência e efetuar a prisão do recorrente, relatou:

“QUE tomou conhecimento dos fatos a partir do boletim de ocorrência 2022.324981, registrado pela policia militar, os primeiros a serem informados sobre o crime; QUE logo nas primeiras horas do expediente, nesta data, 24/11/2022, uma equipe de policiais civis foi designada a comparecer no hospital municipal de Jaciara, onde a vítima estaria internada, para saber sobre o real estado da vítima e maiores informações que pudessem ajudar na captura do autor do delito; QUE a equipe de policiais entrevistou a vítima, que naquele momento tomava medicação no soro, estava acompanhada de duas mulheres e narrou que seu ex-companheiro havia lhe surpreendido no final da madrugada de hoje, com uma faca tipo peixeira enferrujada em punho e desferido em seu desfavor alguns golpes, além de tê-la mordido e desferido socos no rosto; QUE as marcas das agressões eram visíveis e as acompanhantes da vitima disse ter fotografias das lesões provocadas pelo agressor no corpo da vitima, quando a equipe solicitou tais fotografias; QUE a vitima disse que seu ex-companheiro possuía um veiculo corsa hatch de cor vermelha de placa jqm-6378, com o qual estava transitando; QUE os policiais da unidade em diligencias ininterruptas e conseguiram informações de que o referido veículo havia sido visto transitando sentido a cidade de Dom Aquino, quando uma equipe de policiais civis foi designada a diligenciar naquele município; QUE de imediato a depoente informou todas as forças de segurança, bem como a concessionaria rota do oeste, para conseguir maiores informações; QUE a depoente liderando equipe com o investigador Alcir foi a Dom Aquino e em diligencias tomaram conhecimento de que o veiculo do agressor esteve parado em bar naquela cidade, onde ROBSON teria sido visto ingerindo bebida alcoólica e após a ingestão o agressor teria rumado sentido a cidade de primavera do leste, por uma estrada rural; que a equipe liderada pela depoente foi no encalço do veiculo do suspeito; QUE quando a equipe chegou no posto da PRF na BR 070, próximo a entrada da cidade de primavera do leste e em conversa com os policiais rodoviários federais tomaram conhecimento de que Robson havia sofrido um acidente automobilístico, saído do carro e passado a transitar a pé, perambulando desnorteado pela rodovia; QUE os policiais rodoviários federais prestaram socorro e levaram ROBSON para atendimento medico na upa de primavera do leste, tendo a equipe liderada pela depoente permaneceu a espera do retorno dos policiais rodoviários federais com ROBSON, no posto da PRF na BR; QUE a depoente afirma que em conversa com ROBSON, o agressor disse que pretendia matar o atual namorado de seu ex-companheira e depois mataria Ana Paula (sua ex-companheira); QUE quando ROBSON chegou ao posto a depoente deu voz de prisão e a equipe liderada pela depoente o conduziu e o apresentou a autoridade policial”
(doc. digital n. 178006759).

Semelhantes são as declarações do investigador de polícia, ALCIR GONÇALVES DE ARAÚJO (doc. digital n. 178006759).

Os policiais militares, AILTON PEREIRA MOREIRA e LOHAYNE GABRIELLE RODRIGUES DUTRAS, acrescentaram:

“QUE no dia 24/11/2022 [...] estavam em diligências nas ruas da cidade; QUE por volta das 5hrs da manhã, recebeu informações de disk 190 que uma vítima teria sido esfaqueada e levada ao hospital da cidade; QUE imediatamente a guarnição composta por ambos se deslocou para o hospital para verificações; QUE já no hospital, a vitima ainda consciente e testemunha, relatou que quem havia desferidos os golpes seria seu ex marido, informando nome, fotos e perfil de facebook do autor do fato; QUE posse das informações, a guarnição se deslocou para a residência da vítima; QUE chegando ao local, havia uma mulher que aparentemente era amiga ou parentes da vítima pois estava no local para cuidar das crianças, filhos da vítima; QUE o portão estava aberto e ao adentrar na residência visualizou a porta arrombada, um sofá que estava encostada na porta com intuito de trancar a porta, muita bagunça e sinais de sangue na sala; QUE o depoente relata que não foi encontrada a arma do crime, a faca, que conforme a descrição da vítima que seu ex marido estaria lhe esperando no terreno à frente sua residência, o depoente foi até o terreno em que fora citado e encontrou um chinelo, marcas de pegadas no chão e um pano com odor de "tinner" a qual poderia ter sido inalado pelo autor da agressão momento antes; QUE após, foi diligenciado até a casa do genitor do suspeito, a qual no local, foi informado que o suspeito teria saído na noite anterior e não retornou até aquele momento; QUE o depoente passou as informações (veiculo utilizado, foto, nome e características) para todas VTR que estariam de plantão no momento na cidade e das cidades vizinhas e da polícia rodoviária federal, tendo em vista que poderia ter empregado fuga para cidade de Rondonópolis ou Dom Aquino; Que perguntado para o depoente qual nome apontado pela vitima como autor da agressão, o depoente afirma "ROBSON MACHADO DA SILVA e ela também passou o telefone 66 99998 9212 e endereço dele, Rua Bartira ao lado da casa de no417, Santo Antônio, e característica do veiculo sendo um Corsa hatch vermelho e que poderia estar indo na casa de um primo em Rondonópolis"
(docs. digitais n. 178006822 e 178006823)

Quando interrogado, ROBSON asseverou:

“[...] que conviveu maritalmente com
ANA PAULA
por doze anos; que o interrogado diz que não está ligando; que alega que foi ameaçado de morte pelo atual namorado de sua ex-companheira; que alega que deixou seu veiculo a uma quadra da casa de
ANA PAULA
e foi buscar seu filho, as cinco horas da manhã, para levá-lo ao posto de saúde; que alega que viu um homem sair da casa de
ANA PAULA
; que conhece o tal homem pela alcunha de Joaquim, diz que o nome do tal homem é Jackson; que ficou quando viu o homem e partiu para cima de Joaquim, tendo
ANA PAULA
entrado na frente, momento em que desferiu uma facada nas costas de
ANA PAULA
; que o interrogado alega que costuma carregar consigo a faca usada no crime, para cortar galhos; que afirmou que teve acesso a prints de conversas de
ANA PAULA
que demonstram que ela já o traia antes da separação do casal; que confessa que fez ingestão de álcool e uso de cocaína e maconha, nesta data, antes dos fatos e depois ingeriu mais álcool; que após o relato espontâneo do interrogado, lhe foi perguntado se o interrogado desceu com a faca? qual motivo de ter deixado o carro longe da casa de
ANA PAULA
? como o interrogado teve acesso aos prints das conversas de
ANA PAULA
? que quando se deu inicio as perguntas o interrogado passou a ficar nervoso e disse que não queria mais falar, que queria se manter em silencio, como lhe assegura a constituição, momento em que cessou-se as perguntas”
(doc. digital n. 178006759 – pág. 40/41)

Em sede de depoimento especial, o filho da vítima e do acusado, JOSÉ ARTHUR BRANDÃO, declarou que:

“
[...] ouviu sua mae gritar porque seu pai estava com uma faca, motivo pelo qual ela fechou a porta e a bloqueou com um sofa, o que nao impediu o reu de arrombar a porta e adentrar a casa. Em seguida, o pai passou a desferir golpes de faca em sua mae, tendo tentado impedir atirando objetos no reu, mas nao foi suficiente. Em determinado momento Ana Paula conseguiu segurar a faca, fazendo com que Robson passasse a desferir socos nela, ate o momento em que ela desmaiou. Também, esclareceu que seu pai Robson atacou sua mae Ana Paula porque acreditava que ela o estava traindo”
(trechos extraídos das alegações finais do Ministério Público – doc. digital n. 178006875).

Em juízo foram ouvidas a vítima, ANA PAULA, as testemunhas, VIVIANE, ROGÉRIA MARIA ALVES SILVA, AILTON, LOHAYNE, ARENI, as informantes, FLAIME e SIRLEI, e realizado o interrogatório do acusado.

Nessa etapa, a ofendida acrescentou:

“
Vítima
: por volta de umas dez para as 5h da manhã, ao abrir meu portão, fui surpreendida pelo Robson, sentido da casa do vizinho em direção a minha casa com uma faca na mão. Ele chegou a correr atras de mim e da pessoa que eu estava, e eu voltei pra dentro quando eu vi que ele estava numa distância boa. Ele conseguiu correr atras do rapaz e nisso eu voltei pra dentro porque eu estava com meus três filhos, e como a gente começou gritar no meio da rua pedindo socorro, eu vi que um deles ja tava acordado; ai, em vez de eu correr, eu voltei pra dentro e tranquei meu portão, tranquei a minha porta e empurrei o sofa em direção a porta pra ele não entrar. Aí, ele conseguiu pular o portão, arrombar a porta e entrar pra dentro, conseguiu ainda atingir varias facadas, soco e eu não lembro muito bem desse momento porque eu acho que eu devo ter desmaiado [...].

MP
: a senhora foi surpreendida de quando a senhora acordou de manhã e saiu na varanda? Ele ja estava pulando o muro do vizinho pra senhora?

Vítima
: Não, eu cheguei abrir meu portão, saí pra fora, ele tava na casa do vizinho da frente, na casa da frente, do outro lado da rua;

MP
: E ai ele estava com uma faca na mão? Ai ele olhou pra senhora, e ai ele ja correu para cima?

Vítima
: Com a faca na mão [...] ai correu ja em direção, sim.

MP
: e o que ele estava fazendo la, a senhora sabe? Ele estava saindo? Ele pulou?

Vítima
: Segundo as informações, depois do ocorrido, falaram que ele passou a noite na frente da casa do vizinho, em frente da minha casa, ele chegou a passar a noite la me aguardando minha saída pra fora.

MP
: No chão da rua?

Vítima
: Tinha uma cadeira [...] ele estava sentado na frente da casa do vizinho.

MP
: Me conta um pouco desse seu relacionamento com ele, a senhora era vítima de violência doméstica?

Vítima
: Ja teve sim caso dele ter me agredido antes [...],varias vezes, varias vezes [...] de eu chegar a ir na delegacia, de corte em orelha que eu ja tinha feito corpo de delito antes, e ligação pra militar sempre, teve varias, não foi so uma vez.

MP
: Ai, depois que a senhora separou dele, ele chegou a fazer ameaças de morte a senhora?

Vítima
: Sim. Verbalmente sim. Algumas vezes.

MP
: Nesse momento dos fatos daqui, a senhora tava separada dele ha dois meses?

Vítima
: morando na mesma casa um pouquinho mais, mas que eu saí da minha casa pra morar em outra dois meses.

MP
: Mas antes disso a senhora já estava separada dele de fato?

Vítima
: Isso.

MP
: Ele ficou sabendo que a senhora ja tava tendo um outro relacionamento?

Vítima
: Eu acredito que sim porque o vizinho da frente era amigo dele né?

MP
: E nesses dois meses que a senhora tava morando nessa casa, ele chegou a fazer algumas ameaças? Chegou a ir na casa da senhora?

Vítima
: Sim.

MP
: A senhora chegou a registrar algum BO?

Vítima
: Não, porque eu achei que era so da boca pra fora.

MP
: Nesse dia dos fatos [...] tava você e seu namorado na porta da rua [...]? Me explica essa dinâmica aí [...].

Vítima
: a gente chegou a correr até um certo ponto né pra fora do portão, pra rua, pro meio da rua, so que nisso ele foi na direção do rapaz, no que ele foi em direção do rapaz, que eu vi que rapaz tinha conseguido correr e que ele também ja tava uma distância boa de mim, eu voltei pra dentro por conta dos meus filhos, voltei pra dentro e casa, tranquei meu portão, tranquei minha porta, empurrei sofa, mas não resolveu não [...]foi tudo muito rapido, a única coisa que eu lembro foi de pedir socorro, de gritar, de chamar minha sobrinha que mora do lado e gritar minha vizinha que foi no caso ela que me socorreu.

MP
: [...] quando que a senhora percebeu que tinha alguém adentrando ali? Como foi?

Vítima
: Pela janela da sala, porque em todo momento eu fiquei da janela observando se ele ia vir em direção, mas no momento não passou pela cabeça que ele teria coragem de pular o portão e arrombar a porta.

MP
: Quando a senhora percebeu ele ja estava quebrando a janela da sala?

Vítima
: Não, ele pulou o portão, que é aqueles portões de grade e meteu o pé na porta, no que ele meteu o pé na porta, a porta ja cedeu, ja rasgou, rasgou aquela folha. Não foi nem a porta que abriu, foi a folha da porta que rasgou.

MP
: Aí ele conseguiu entrar por essa porta [...] e foi pra cima da senhora, o que a senhora lembra?

Vítima
: então, nesse momento que ele veio pra cima de mim, eu lembro de varias facadas e assim, não sei de onde tirei força, mas eu consegui segurar a faca, em algum momento eu consegui segurar. Na hora que eu consegui segurar, ele ja tinha me atingido né, que uma até chegou cortar mesmo, chegou a atingir meus seios e as costas, essas facadas que ele deu chegou a entrar, no restante eu consegui segurar a faca, foi a hora que ele veio com os focos né, ele me deu bastante soco no rosto. Eu lembro de ter ajoelhado e pedido pelo amor de Deus, que eu precisava criar meus filhos e não lembro de mais nada porque daí eu recebi um soco na nuca e não lembro mais.

MP
: e ai quando a senhora recobrou a consciência, onde que a senhora estava?

Vítima
: eu estava caída entre o sofa e a porta no canto da parede.

MP
: [...] aí a sala estava vazia e ele não estava mais la?

Vítima
: Então, nesse momento, eu meio que não sei se eu realmente desmaiei, eu não lembro muito, so sei que no que eu consegui olhar pela janela novamente, eu vi ele ja pulando o portão pra fora, e o meu filho mais velho de oito anos e o meu filho do meio de quatro anos, me abraçando e chorando, e pedindo pro pai deles não me matar, são coisas assim que eu lembro.

MP
: ai depois alguém chegou para te socorrer?

Vítima
: Sim, a minha vizinha.

MP
: Aí a senhora foi para o hospital, como que foi lá [...]?

Vítima
: Atingiu uma veia, mas meu Senhor foi bom demais comigo, poderia estar aleijada [...], fiquei com um mês com sangue no olho, até hoje ainda está roxo [...]. No hospital fiquei sabendo que ele tinha foragido, sofrido um acidente, mas que já estava com a PRF [...] que fez a prisão dele.

MP
: [...] e hoje, como é que a senhora vive? A senhora tem medo?

Vítima
: sim, eu fiquei um pouco até por causa do meu filho mais velho, porque ele realmente não quer e nem gosta de ouvir falar do nome do pai, porque ele presenciou mais do que o menor, e tive que mudar de estado, estou morando aqui com a minha mãe.

MP
: e a senhora tem medo ainda hoje dele sair, de ir atras da senhora e tentar lhe matar?

Vítima
: eu não sei, porque eu nem ja tinha, nem acreditaria que ele faria o que ele fez né, então não posso duvidar mais.

MP
: a senhora acredita que ele saiu por que acreditava que tinha matado a senhora?

Vítima
: eu acho que por conta do meu filho do meio ter pedido para ele soltar, acredito que tenha sido por isso.

MP
: mas quando ele saiu e a senhora tava caída no chão, a senhora estava inconsciente e sangrando?

Vítima
:

Sim, sangrando, tanto nariz, seio, costa, tava sagrando.

MP
: quando ele entrou pela porta então, a senhora foi pega de surpresa por ele?

Vítima
: sim, eu não acreditaria que ele teria a capacidade de entrar e fazer o que fez né?

MP
: A senhora conseguiu apresentar alguma defesa compatível a ele ou a senhora não conseguiu?

Vítima
: Não, não tive reação nenhuma além de tentar segurar a faca

MP
: E os socos e pontapés foram muitos?

Vítima
: [...] pontapé não, soco foram sim.

Defesa
: [...] a hora que você abriu o portão, você avistou que ele estava do outro lado da rua?

Vítima
: A hora que eu abri o portão não, eu fui surpreendida por ele já vindo em direção a mim. Na hora que eu abri não tinha visto ele [...].

Defesa
: [...] você acredita que diante dessa situação que ocorreu, ele tinha essa intenção em matar você?

Vítima
: Eu acredito que talvez sim, [...] pelo que ele fez sim né, não tem como uma pessoa avançar na outra com uma faca e não ter a intenção de matar.

Defesa
: Você acredita que não teria sido uma atitude de explosão, ele foi atras do rapaz, não conseguiu alcançar e veio até você? Ou você acha que ele foi diretamente pra te encontrar?

Vítima
: sim, diretamente pra me encontrar, até porque ele passou a noite toda na frente da minha casa, intenção boa ele não tinha.

Defesa
: no momento em que você disse que ele tinha uma faca, ele desferiu alguns golpes de faca em você e depois ele passou a desferir socos né? Por que ele soltou essa faca?

Vítima
: eu acredito que por conta dos meus filhos [...] o mais velho chegou, o mais velho ainda relata né que jogou uma lata de leite ninho nele, jogou uma lata de Baygon, e puxou ele pelas costas, só que não teve resultado, o meu filho fala que chegou a jogar a faca nele
[contra o próprio filho]
umas duas vezes pra trás, em direção a ele, e que só o do meio, depois que ele viu o do meio me abraçar e começar a chorar foi a hora que ele parou de vim com as facas e começou com as porradas, os socos.

Defesa
: Você sabe se ele buscou ajuda quando ele viu você caída no chão ou você não tem conhecimento dessas?

Vítima
: Não tenho conhecimento”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003869-72.2022.8.11.0010 ANA.mp4).

Os policiais, AILTON, LOHAYNE, ROGÉRIA e VIVIANE, afirmaram:

“
Ailton
: Eu estava de serviço, recebemos a ligação que teria uma vítima sendo socorrida [...] por esfaqueamento. Chegando [...] conversamos com ela [...], nos relatou que estava na sua residência, por volta de cinco da manhã, quando abriu o portão para que seu namorado saísse [...] foi surpreendida pelo ex-marido, que estaria num quintal a frente, esperando, e atacou os mesmos, o namorado [...] e a vítima teria corrido para dentro, trancado o portão, a casa, escorado um sofá, o suspeito teria pulado o muro, arrombado a porta e esfaqueado ela, sendo cessada essas agressões quando os filhos acordaram com a gritaria, foram em direção a ele, e a testemunha que mora próximo teria chegado na residência. A partir desse momento, cessou e foragiu do local. Tivemos no hospital, colhemos as informações dela e de posse destas repassamos para as demais guarnições [...], deslocamos ao local dos fatos e verificamos que continha o arrombamento da porta, o sangue no cômodo da sala e também no terreno da frente onde teria ficado o suspeito, um chinelo e uma estopa com material de cheiro análogo à tinner.

MP
: O que o senhor ficou sabendo, ele só não conseguiu alcançar o intento dele porque os filhos e a vizinha chegaram?

Ailton
: Sim, pelo que relataram [...] sim.

Defesa
: Quando a vítima foi atendida, ela mencionou se ela tinha ouvido que a intenção do acusado era matá-la?

Ailton
: Sim.

Defesa
: Pela vítima?

Ailton
: No depoimento, ela relatou para a gente no hospital que ela estava com a porta fechada, ele arrombou a porta, foi na direção dela, já agredindo com a faca, depois de ter cessado [...] que teria desferido ainda socos contra ela.

Defesa
: Ela mencionou se ele verbalizou a intenção de matar?

Ailton
: Não. O que ela relatou foi o que comentei, ele parou com o ataque das facas quando a criança acordaram, foram em direção a ele, gritando e a testemunha chegou no local”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003869-72.2022.8.11.0010 PM AILTON.mp4);

Lohayne
: Fomos informados por 190 que teria uma vítima de esfaqueamento no hospital [...] ela chegou consciente [...] ao chegar no local, questionamos ela o ocorrido e ela disse que por volta das quatro horas [...] ao abrir a porta da residência para o namorado ir embora e ela ir trabalhar, o suspeito que é ex-marido estava escondido [...] num quintal [...] no outro lado da rua [...] veio na direção da vítima e do namorado dela com uma faca [...] onde atacou o namorado da vítima, após luta corporal, conseguiu escapar [...] nesse meio tempo a vítima conseguiu trancar o portão, fechou a porta da casa e colocou um sofá para impedir o acesso. Porém, ele conseguiu pular o portão, arrombar a porta, onde ele atacou ela com essa faca e golpeou ela por várias vezes [...] atingiu o seio direito e corte de 5cm na região lombar, sendo que ele cessou a agressão com a faca quando as crianças, que estava dormindo, apareceram chorando, partiram para cima dele, ele começou a agredir ela com socos, onde teve as lesões no olho [...]. Informamos as outras guarnições [...] tendo ele sido qualificado e nos deslocamos à residência da vítima e realmente estava toda revirada, marca de sangue no chão, porta arrombada [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003869-72.2022.8.11.0010 PM LOHAYNE.mp4).

Rogéria
: A gente tomou conhecimento logo cedo dos fatos, na Delegacia, recebemos no celular do plantão, no funcional, fotos da vítima, e no meio da manhã, eu e um colega [...] fomos ao hospital [...] fizemos rondas [...] porque o colega havia recebido informações de o carro do suspeito poderia estar rondando [...]. Fizemos ronda em volta do hospital [...], mas não localizamos nada. Fomos ao hospital para ver como a vítima estava. Nesse momento ela ainda estava abalada, perguntamos qual era o veículo [...], ela nos passou, conversamos com ela que voltaria no mesmo dia para colher o depoimento dela. Ela estava bem sonolenta pois estava tomando medicações e parte das perfurações ainda estavam recente, estava sangrando [...]. Nessa saída [...] era eu e o ALCIR, retornamos e quando estávamos [...] a tarde [...] me recordo que logo veio a notícia de que ele havia sido visto saindo da cidade, em direção à Campo Verde [...], eu continuei fazendo meu trabalho na Delegacia [...]. Era por volta de meio dia [...], ele foi localizado [...], a equipe [...] era da VIVIANE e do ALCIR [...] e eu fui para o hospital ouvir a vítima. Foi uma oitiva bastante complicada, pois ela estava perturbada [...].

MP
: Ela chegou a falar que ele foi lá matar ela? Tentou matar, estava querendo matar?

Rogéria
: Ela falou com essas palavras: ‘eu não morri porque a faca era cega, ele golpeou mas a faca não penetrou porque ela estava cega e sem ponta, ele saiu do carro [...] ficou na espreita na casa do vizinho e surpreendeu ela no portão. Não morri porque meu filho segurou na minha perna [...]”. O mais velho [...] segurou na perna dela e pediu pela vida da mãe, o pai empurrou, mas ele não conseguiu mesmo porque a faca estava cega, segundo ela.

MP
: Ele golpeou muito ela?

Rogéria
: Ela estava de camisola do hospital, tinha perfuração atrás [...] estava coberta com esparadrapo, ela tinha uma perfuração nos seios que estava aberta e o rosto estava [...] muito machucada. Ela falou que lutou muito, segurou a faca para tentar [...]. Ela tava apavorada, ela tinha medo dele entrar lá. Na percepção dela, ele ainda estava nas redondezas para pegar ela. Ela estava com muito medo [...]. Ela chegou a falar que o casamento era bastante truculento, ele era bem truculento mesmo, que ela já tinha sido vítima de violência [...].

MP
: A senhora sabe se ela foi embora por medo de ele matar ela?

Rogéria
: Depois que eu a ouvi no hospital, eu liguei para ela [...] pedi para ela ir à Delegacia [...], ela foi com outras duas irmãs [...], ela comentou comigo que ia embora por medo [...], de ser morta.

Defesa
: [...] em algum momento ela disse que ele verbalizou que a mataria?

Rogéria
: Eu não me recordo, mas ela disse que tinha certeza que ele mataria ela naquela ocasião. Que ele estava esperando ela para matá-la.

Defesa
: Você chegou a ouvir as mensagens que foram enviadas para o telefone dela?

Rogéria
: Cheguei.

Defesa
: E nessas mensagens, tinha ameaça de morte?

Rogéria
: Então, nas mensagens [...] não lembro se ele falou ‘vou te matar’, eu me recordo de uma pessoa muito desequilibrada, extremamente nervoso, a voz dele era de uma pessoa que estava sem controle”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003869-72.2022.8.11.0010 ROGÉRIA.mp4).

Viviane
: Eu fui acordada numa manhã com a informação de que tinha acontecido uma tentativa de feminicídio logo ao amanhecer, aproximadamente por volta das 5h da manhã. Na época eu era chefe de equipe, então por isso que eu fui a primeira a ser acionada ali da delegacia. A PM atendeu a ocorrência né? A situação do hospital, e aí a PM comunicou a delegacia da polícia civil [...]. Fui comunicada pelo plantão da tentativa de feminicídio, e aí eu fiz as primeiras diligências e solicitei para que o investigador fosse até o hospital tentar colher as primeiras informações. Acontece que, chegando lá, o investigador de plantão que era o ALCIR conseguiu informações do veículo utilizado e de quem seria o suspeito, na época ex-marido da vítima né? [...] eu pedi para o plantonista tomar conhecimento ali dos fatos [...] e ai, eu passei a situação pra ele e ele conseguiu o veículo, a placa do veículo e a informação de que se tratava do Robson, ex-marido da vítima, já conhecido ali da delegacia né, o ROBSON, por outros crimes anteriormente cometidos.

MP
: ele é conhecido por outros crimes, que outros crimes?

Viviane
: Furto, embriaguez ao volante, ele é faccionado né? Pra nós ali ele é conhecido como faccionado, então a gente já tinha conhecimento inclusive do grau de periculosidade do suspeito. Então, de imediato, foi feita as diligências ali, e aí o investigador ele tomou conhecimento através de alguns policiais alí militares e de algumas testemunhas que estavam lá junto com a vítima de que o ROBSON teria se evadido com seu veículo, com o próprio veículo. Com base nas características do veículo, quando eu cheguei na delegacia, eu fui até o local do crime, onde ocorreu o fato, e em conversas com alguns colaboradores lá a gente teve a informação de que ele tinha se evadido pra cidade de Dom Aquino, e ai, de imediato eu voltei pra delegacia, peguei o investigador ALCIR que estava de plantão e nos diligenciamos, uma vez que ele tava em fuga né; e aí, a gente foi até Dom Aquino fazer essa diligência porque, a segunda informação do nosso colaborador inclusive era que ele estava com teor alcoólico né, com cheiro de álcool, então ao nosso entender ele não estaria correndo né, mas ele já estaria em fuga. Quando eu cheguei em Dom Aquino, conversando ali na região, por ser uma região pequena, com alguns policiais também que já estavam sabendo, porque quando a gente ficou sabendo da diligência, do fato em si, a gente já, e por saber que ele estava em fuga, a gente já tinha comunicado a Rota Oeste, a gente comunicou a PRF, comunicou a todos os outros policiais né, pra todo mundo ter acesso que o fato tinha acabado de acontecer [...]. Chegando em Dom Aquino, a gente teve a informação também, por outro colaborador, de que ele tinha parado num bar pra ingerir bebida alcoólica; e aí, ele parou num bar, bebeu e ai ele continuou na fuga dele por uma estrada de chão sentido Primavera [...],a gente empreendeu fuga de novo atrás dele pretendendo chegar até a base da PRF né? [...] no meio do caminho a gente tomou conhecimento de que um veículo com as mesmas características dele, a placa, tinha se envolvido num acidente de trânsito e a PRF encontrou ele no caminho, ele saiu do veículo, alcoolizado, foi andando até a BR e aí a PRF viu a situação e levou ele pro hospital porque ele estava completamente destruído ali por causa do fato. E aí, a gente chegou logo em seguida, porque a gente já estava atrás dele, e a gente passou a informação pro PRF que se tratava de um suspeito que tinha tentado contra a sua ex-esposa, e ai a gente ali na hora esperamos ele ser atendido, porque ele já estava no hospital né, a PRF foi muito rápida, e ai a gente deu voz de prisão nele ali [...]. Como era dia de jogo do Brasil e ‘meio expediente’, decidimos levar ele para fazer a perícia em Rondonópolis [...]. Em Rondonópolis, como a gente tinha que esperar o perito, chegar por ser plantão, a gente iniciou uma entrevista com o suspeito alí mesmo no local, dentro da viatura enquanto aguardava o perito. E aí, eu fui perguntando pra ele o porquê que ele tinha feito aquilo, e ai ele me narrou nessa entrevista de que ele já tinha ciência de que a ex-mulher dele estava tendo um caso [...] ele disse que estava separada há uns dois meses, mas que ele tinha alguns prints de uma pessoa, de um cara, que ela estava se envolvendo só que ele não tinha certeza de quem era essa pessoa, porque no meio deles, eles não costumam utilizar telefone com numeral, eles usam apelidos e não usam as fotos da pessoa mesmo né no WhatsApp. E aí, ele tinha conhecimento de que a mulher estava tento um caso, porém ele não sabia de quem se tratava, e aí ele foi nesse dia para tentar descobrir quem era a pessoa, só que ele já foi com o intuito de matá-lo, foram essas as palavras dele pra mim, que o intuito dele era matar tanto o cara e depois a esposa. O que acontece, ele chegou lá no local e ai ele deu de cara com um conhecido dele que é o ‘Tatu’ né, conhecido como Tatu, Joaquim. E por Joaquim também ser faccionado, entre eles, palavras dele, entre eles isso se chama ‘talaricagem’, e isso não é aceito né no meio ali dessa organização criminosa. E aí, ele perdeu a cabeça com isso porque na cabeça dele, ele conversando comigo, ele falou pra mim que ele não aceitava por se tratar de uma pessoa dalí do ‘mesmo jeito’ dele, por ser um cara criminoso, por ele ter filhos com a mulher, enfim. E aí, no local, quando ele encontrou com o Tatu lá, parece que ele foi pra cima do Tatu, isso ele me contando né lógico, ele foi pra cima do Tatu com a faca, mas o Tatu deu uma capacetada no ROBSON, e foi ai que o Tatu conseguiu sair em fuga. E aí, ele foi pra cima da mulher. A mulher ele disse que não conseguiu finalizar, não conseguiu finalizar a mulher, matar a mulher porque as crianças acordaram; e aí, segundo ele, um dos filhos dele conseguiu pegar a faca da mão dele e começou a implorar pra que ele não matasse a mãe dele, foi daí que ele pegou e viu que o filho dele estava todo ensanguentado e aí parece que chegou uma vizinha também, algo mais ou menos isso que ele me contou, e foi quando ele empreendeu fuga do local. Isso é o que eu sei [...].

MP
: Só fazer uma pergunta [...] para frisar. Ele foi até o local no intuito de matar as duas pessoas?

Viviane
: Palavras dele para mim durante a entrevista. Com o intuito de matar o suspeito e depois a mulher. Ele não matou o Tatu, porque o Tatu conseguiu escapar [...] e a mulher não finalizou por conta da criança que pediu para ele parar [...] e dessa vizinha. De tudo que aconteceu no local. Entrevista dele comigo, na frente da POLITEC.

Defesa
: Você narra que ele afirmou, verbalizou que a intenção dele era matar os dois?

Viviane
: Sim [...] ele no chão [...] algemado, eu fui perguntando qual era o intuito dele, até para a gente citar isso durante se a gente tivesse investigando, pois eu queria saber quem era o namorado e ele não queria falar [...]. A mulher também não quis falar, foi quando ele falou que sabia que ia acabar com a vida, mas o intuito era matar mesmo, foi com a faca e ia finalizar isso e só não fez isso por conta dos filhos. Nenhum momento se mostrou arrependido. Só falou que tinha informações [...] ficou aguardando para ver quem era. Ele sabia que tinha uma pessoa
[com ela na residência]
o intuito dele era saber quem era aquela pessoa por trás daquelas mensagens que ele tinha acesso [...].

Defesa
: Você chegou a ouvir as mensagens que ele enviou para a vítima?

Viviane
: Não cheguei. A ROGÉRIA que ficou com o Dr. Ramon para fazer toda essa parte de interrogatório.

Defesa
: O ROBSON estava visivelmente embriagado [...]?

Viviane
: Ele estava com cheiro de álcool, mas com o efeito da colisão, ele despertou. Ele estava consciente do que ele falou comigo [...] dos fatos. Ele me conhece, inclusive da Delegacia [...] a gente conversou normalmente, não parecia uma pessoa [...] embriagada [...] ou que pudesse justificar, por conta da bebida, o que ele fez”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003869-72.2022.8.11.0010 VIVIANE.mp4).

A testemunha, ARENI, afirmou:

Areni
: A única coisa que eu fiz foi levar ela para o hospital. Porque a menina me chamou gritando no hospital [...]. Eu não vi fato nenhum [...]. Só prestei socorro. Ela estava sentada numa cadeira, toda ensanguentada, as crianças perto chorando [...] peguei o carro e levei para o hospital. Ela estava morando alí há base de uns dois meses. Amizade com ela eu não tinha não.

MP
: Quando a senhora chegou na casa [...] ela estava sangrando muito?

Areni
: Cheguei de frente da rua e ela estava sentada numa cadeira [...]. Ela andou normal, veio, entrou no carro e eu levei no hospital [...]. Uns policiais conversaram comigo, só falei que vim trazer, mas falei que não vi e nem presenciei nada.

MP
: A senhora viu os filhos na hora dos fatos?

Areni
: As crianças estavam com ela [...].

MP
: Eu vou ler uma coisa aqui para ver se a senhora relembra [...] “que viu um dos filhos ensanguentado, dizendo que havia sido o pai que furou a mãe”.

Areni
: Sim”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003869-72.2022.8.11.0010 ARENI.mp4).

SIRLEI e FLAIME RAQUEL, quando auscultadas, informaram:

“
Sirlei
: Eu estava em casa, dormindo [...] aí a RAQUEL me ligou que ela tinha sido esfaqueada e era para eu comparecer no pronto-socorro. Eu dei socorro para elas [...]. Minha irmã tava aplicando anestesia, fazendo curativo e costurando, era no seio, nas costas, hematoma no rosto.

MP
: Fisicamente ela estava muito machucada, muito sangue?

Sirlei
: Sim. O rosto todo roxo. Sangue dentro do olho. Boca inchada. Segundo disseram foi porrada que ele deu e golpes de faca. Na hora do fato o JOSÉ ARTHUR estava dentro de casa e ela mesmo falou e no outro dia, ele estava na minha casa, falou: ‘não, titia, o papai tentou matar a mamãe, não é que a gente tentou segurar ele, mas ele até deu um golpe para trás querendo me acertar também’.

MP
: Vamos tocar nesse ponto [...].

Sirlei
: O ARTHUR que falou. Que o pai estava esfaqueando a mãe dele, mas aí ele ficava jogando álcool, ou alguma outra coisa que eu não me lembro [...] nas costas, tentando fazer ele parar, pedindo para ele parar [...]. Ele falou que jogou lata, copo em cima do pai dele, aí o pai dele, com a própria faca, deu uma faca na direção dele, duas vezes que ele falou para mim. A faca não pegou no menino. Ele ainda falava assim: ‘titia, eu fui para trás
[para não me pegar]’
.

MP
: Os meninos então presenciaram tudo isso e tentaram parar o pai de todo o jeito e não conseguiram?

Sirlei
: Isso [...] estavam todos dentro de casa. Eu só sei desse assunto porque ele falou para nós.

MP
: Ele falou: ‘meu pai tentou matar minha mãe’?

Sirlei
: Sim, essas palavras [...]. Ele ficou uma criança muito depressiva [...]. Ficou traumatizado [...]. Eles estão todos com medo, tanto que foram embora daqui. Ele fala: ‘eu odeio meu pai’. Até hoje, se pedir para ele falar, ele diz que odeia o pai dele. Ele passou por psicólogos, eu acompanhei eles.

MP
: Como que era o relacionamento deles antes desses fatos?

Sirlei
: Sempre briga, desavença, só que nunca entramos no meio. Antes ela nunca foi registrar BO, mas uma vez ela chegou na minha casa, ele tinha pegado ela com um facão, podão [...] já é a segunda vez que ele faz isso [...], deu sete pontos na orelha, dessa outra vez, cortou a orelha dela [...]. Ela não foi fazer a ocorrência.

MP
: Ela tinha muito medo dele?

Sirlei
: Se tinha não demonstrava, pois batia de frente quando estava perto da gente [...].

MP
: [...] depois de tudo isso a senhora sabe se ela recebeu um áudio dele ameaçando ela [...]?

Sirlei
: Tinha bastante áudio dele sim mandando para ela. Tinham uns quatro ou cinco áudios [...]. Quando ela ouviu [...] ela estava atormentada [...]. Teve um momento que ela falou que via ele rondando o hospital.

MP
: Ela foi embora da cidade por conta de ela ter medo de ele sair e matar ela?

Sirlei
: Sim.

Juiz
: A senhora presenciou os machucados, onde estava machucado?

Sirlei
: Sim [...], uma facada no peito, uma nas costas [...], hematoma no rosto, um pequeno corte na mão segurando a faca [...], os hematomas no rosto que o JOSÉ falava que o pai dele dava socos na cabeça dela.

Juiz
: E o olho dela?

Sirlei
: Roxo, os dois”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003869-72.2022.8.11.0010 SIRLEI.mp4).

Flaime
: No dia eu escutei uns gritos [...], falaram que estava ‘esfaqueando’, aí eu saí para ver. A pessoa falava ‘tá esfaqueando’. Escutei os gritos no rumo da casa dela. Aí eu vi o menino lá, o ex-marido dela.

MP
: Me conta o que a senhora sabia do relacionamento deles [...]?

Flaime
: Eu conhecia ela há pouco tempo [...] aparentemente eles viviam bem. No final, eles começaram a brigar, foi quando ela mudou de casa. Ela disse que estava separada dele, mas convivendo junto e depois ela se mudou para outra casa.

MP
: A senhora falou que quando saiu viu o ROBSON pendurado no portão [...]?

Flaime
: Quando eu cheguei foi quando ele pulou no portão com a faca na mão [...] ele já tinha esfaqueado ela já, quando ele me viu, foi quando ele pulou o portão para fora [...]. Quando eu vi ele, eu parei, ele me viu, pulou e veio no meu rumo, tinha um carro velho parado, fiquei escondida atrás do carro, rodeando ele. Ele pulou, correu [...]. Aí que eu fui socorrer a ANA PAULA, pulei o portão dela para socorrê-la, que ela estava falando ‘me esfaqueou’. Ela estava em pé, mas meio perdida [...]. Aí peguei a chave, abri o portão, corri para chamar alguém para ajudar [...]. Ligaram para a polícia. Os três filhos dela estavam lá, os dois mais grandes que acordaram. Os meninos estavam todos perto dela [...], o pequeno estava com sangue na roupa que eles me contaram que tentaram ajudá-la. Eu que ajudei ela e chamei a outra vizinha para levar para o hospital.

MP
: Depois que vocês chegaram no hospital ele mandou mensagens ameaçando você e a ANA PAULA?

Flaime
: Sim, na mensagem ele me xingava de vagabunda, de um monte de nome, falou que confiava em mim. Não sei o que passava na cabeça dele. Começou a ameaçar outra colega da ANA PAULA. Porque eu era amiga dela [...].

MP
: Ele chegou a falar pra senhora que ia matar a senhora [...]?

Flaime
: Nos áudios ele me xingava. Eu não registrei o BO. Ainda me sinto ameaçada. Eu tenho medo de ele sair e fazer algo comigo.

MP
: A senhora já conhecia ele pessoalmente?

Flaime
: Sim [...] antes dela mudar, ela vivia na casa com ele.

MP
: Quando ele viu a senhora, ele assustou?

Flaime
: Não, ele olhou para mim e já pulou. A feição dele estava, ele não estava normal. Totalmente diferente [...].

MP
: e as mensagens para a ANA PAULA?

Flaime
: Assim que aconteceu [...] ele mandou um áudio para ela [...], chamando ela de Aninha, que amava ela, falou um monte de coisa.

MP
: Nesse áudio que ele mandou [...], a senhora falou que ele disse ameaças [...].

Flaime
: Ele falou que ia me pegar e ia pegar a amiga dela também [...]. Eu tenho medo dele ainda [...].

MP
: Em relação a ela [...], eu quero saber se ele ameaçou matar ela, se ele aparentava estar arrependido ou falou que ia fazer de novo [...]?

Flaime
: No áudio que eu escutei [...], ele falava bem assim jogava a culpa em cima dela [...], falou que amava ela, não lembro muito bem, mas ele mandou um áudio grande [...].

MP
: Vou só trazer um ponto [...] em algum momento ele falou algo nesse sentido [...] ‘me desculpe, não fui lá para te matar’?

Flaime
: Ele disse que não queria fazer aquilo, mas que foi por ciúmes.

MP
: Ele era uma pessoa ciumenta do que a senhora conhecia?

Flaime
: Sim [...]. Ele não aceitava muito a separação. Porque ele gostava dela.

MP
: Ele sabia que ela estava em outro relacionamento?

Flaime
: Nós fomos descobrir depois, não sei se ele sabia.

MP
: A senhora soube de um fato de que ele teria chegado de noite e dormido na vizinha da frente, aguardando ela sair?

Flaime
: Ficamos sabendo no hospital disso daí [...].

MP
: A senhora chegou a ver a faca que estava na mão dele?

Flaime
: Vi, toda enferrujada. Era uma faca de porte médio, de cabo marrom e bem enferrujada.

MP
: A senhora soube que ele correu atrás do rapaz e não conseguiu?

Flaime
: Ela contou isso também.

MP
: Você sabe se ela ficou com medo depois disso [...]?

Flaime
: Ela ficou com medo e foi embora [...], por essa razão. Ela e as crianças.

MP
: A senhora acha que ela estava esperando por isso [...] ou ela foi pega de surpresa?

Flaime
: De surpresa, ela não imaginava que ele fosse fazer isso, por ele gostar dela.

MP
: A senhora pode não lembrar o teor [...] mas teve um áudio que ele ameaçava ela?

Flaime
: Sim.

Defesa
: Você mencionou que quando você chegou em frente à residência, você visualizou ele dentro da residência [...] no portão [...] a agressão já tinha cessado?

Flaime
: Já tinha esfaqueado ela [...].

Defesa
: Ele dizia alguma coisa?

Flaime
: Só gritava ‘cadê aquele desgraçado, cadê aquele desgraçado?’ [...] e na hora ele só correu”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003869-72.2022.8.11.0010 RAQUEL.mp4).

ROBSON, quando interrogado, disse:

“
Acusado
: Meritíssimo, primeiramente, eu não sou faccionado [...].

Juiz
: Sobre os fatos, [...] se a sua intenção não era matar, o que o senhor foi fazer lá [...]?

Acusado
: Eu me recordo que tinha saído por volta de umas cinco, seis horas da tarde, dei volta pelo centro, ingeri bebida alcoólica [...], por volta de dez horas da noite [...] estava numa região [...] onde tem várias mesas de sinuca [...], de lá [...] eu recordo que um vizinho dela, um conhecido em comum [...] ele ligou para mim e perguntou: ‘ROBSON, você ainda tá tendo algum caso com a ANA PAULA ou vocês estão separados?’, falei: ‘sim, realmente, nós estamos separado, mas estamos ficando juntos’. Ele falou ‘tem alguma pessoa que tá chegando só de madrugada [...] e saí por volta de quatro horas, frequentando a casa dela [...]’. Eu falei: ‘[...] vou descer para aí para saber quem é essa pessoa que ela tá ficando’ [...]. Dentro dos doze anos de casamento com ela [...] não tem nenhuma ameaça e com isso fiquei indignado [...]. Eu me desloquei naquela noite, tanto que meu telefone foi para perícia, pode olhar pelo GPS [...], fui para frente da casa dela. Lá eu recordo que estava muito ansioso, eu tava com droga, bebida [...], fiquei naquela angústia [...], por volta de umas duas horas da manhã eu me recordo que estava num desespero, queria entrar, se realmente alguém estava lá, porque a moto do suspeito [...] já não estava na casa, estava na casa da VIVIANE, da amiga dela, ela estava escondendo a moto desse indivíduo, do Jackson [...]. Por volta de umas duas horas, ouvi choro do DAVI e da VERÔNICA [...], a casa é pequena [...], foi na hora que fui chegando mais perto [...] e vi o vulto de duas pessoas passando peladas para o banheiro. Aí eu fiquei louco, desesperei [...], eu continuei fazendo uso de drogas [...], por volta de umas três e meia [...], as crianças pararam de chorar um pouco [...], foi amanhecendo, quando foi por volta de umas quatro, quatro e meia, eu comecei ouvir barulho [...], ela abriu, olhou para fora [...], pegou e abriu a porta da casa dela, saiu na frente, abriu o portão, foi até a rua, depois da calçada [...] e entrou para dentro e chamou. Na hora que ela chamou esse rapaz [...], pensei numas mensagens que eu tinha pegado, pois ela tem um WhatsApp GB, que é de pessoas que tem malandragem, que quer sobressair de algumas mensagens. Eu tinha ficado com o telefone dela e sabia que tinha uma pessoa que tinha colocado um perfil no WhatsApp dela [...] de um deputado, sabia que ela estava me traindo, mas não sabia quem era essa pessoa [...], mas nunca imaginava que a pessoa que ia sair da casa dela, nada menos que um conhecido meu, nosso, do mesmo bairro [...], um cara que morava na esquina da minha casa [...]. Aí eu perdi o controle [...].

Juiz
: [...] o senhor tá falando que não teve intenção nenhuma, porque então que o senhor dormiu com a faca na frente da casa dela?

Acusado
: [...] eu não dormi com essa faca na mão [...].

Juiz
: Onde você arrumou ela?

Acusado
: Ela fica no porta-malas do meu carro com algumas ferramentas [...] era uma faca velha [...]. Peguei porque ia dar um susto na pessoa que estava na casa dela [...]. Para ele me respeitar [...].

Juiz
: Ela não tava morando em casa diferente do senhor? Na hora que o senhor saiu, o senhor não tinha mais nada com ela [...]. Como que o senhor queria mandar na casa dela? O que você estava fazendo se a casa não era sua?

Acusado
: Você pode perguntar para ela que na época nós estávamos tendo relacionamento sim [...].

Juiz
: O senhor teve uma entrevista reservada com sua advogada, o que a vítima falou quando foi ouvida foi que ela já tinha uns dois meses que estava terminado com o senhor [...] acredito que sua advogada deve ter passado isso para o senhor. É diferente do que o senhor está falando.

Acusado
: [...] porque ela tem esse WhatsApp GB [...].

Juiz
: Eu estou perguntando uma coisa, o senhor está falando outra, eu quero saber o que o senhor foi fazer na casa dela se ela não estava mais morando com o senhor?

Acusado
: Eu fui na casa dela, como havia dito para saber quem era essa pessoa [...]

Juiz
: Mas se ela não tinha mais nada com o senhor, por que o senhor foi lá?

Acusado
: Mas nós ainda estávamos ficando juntos, tendo um relacionamento [...].

Defesa
: Você afirma que passou praticamente a noite toda lá [...], mencionou que fez uso de drogas [...] e essa faca estava no porta-malas do carro e sua intenção era assustar o cara que estava com sua ex-esposa e o porquê nesse momento [...] no final das contas, sua ex-companheira teve os golpes de faca desferido, conta como que aconteceu?

Acusado
: Foi porque na hora que ele evadiu do local, voltei para tirar satisfação com ela, porque ela estava trocando os pais dos filhos, que estávamos tendo um relacionamento juntos [...], por causa dele, que ele é faccionado, ele tem tráfico, homicídio [...], me trocar doze anos [...] por causa de um bandido? Por isso eu fui na residência [...] numa loucura [...].

Defesa
: Você chegou a correr atrás dele?

Acusado
: Sim [...]. Eu não continuei, porque ele tomou distância [...], ainda gritei com ele [...] que ele é casado [...], ele me deu uma capacetada na minha cabeça, aí corri atrás dele [...] e não consegui [...]. Aí eu retornei para tirar satisfação com a ANA PAULA [...].

Defesa
: E a sua intenção quando você entrou [...] com a faca na mão, qual que era? Era tirar a vida dela?

Acusado
: Em nenhum momento [...]. A raiva maior foi do cara [...]. Eu não acreditava na cena que eu estava vendo [...].

Defesa
: Você desferiu os golpes de faca e passou a agredi-la? Por que você soltou a faca?

Acusado
: Isso foi um momento de surto que me deu. Eu falava com ela [...] aí ela começou a gritar ‘me perdoa’, eu surtei, fiquei doido [...].

Defesa
: Você se recorda por que você soltou a faca [...]?

Acusado
: Foi assim, eu na hora que eu ceguei, peguei no cabelo dela, eu sei lá, fui no rumo dela [...] olhei assim, vi a situação, a cena, me passou um flash na cabeça [...] e perguntei ‘o que estou fazendo da minha vida?’, com tanta raiva, cheguei a dar uma mordida no pescoço dela, de tanta ira, descontrolado, saí fora do controle, estava com efeito de muita bebida e droga [...]. Soltei a faca porque eu vi que poderia acabar machucando ela, mesmo com uma faca velha, de ferramenta [...]. Aí foi onde me veio na cabeça e pensei que vou dar dois murros nela para não matar ela, pois eu não posso fazer isso com ela. Dei um murro [...] não sei onde que foi, quando ela desmaiou.

Defesa
: Você soltou a faca por que não queria matar ela ou porque teve intervenção de algum filho, vizinha [...]?

Acusado
: A faca eu soltei porque mesmo sob efeito de drogas e álcool, na hora que eu vi que com a faca velha poderia acabar ferindo ela, acabar lesionando ela seriamente, eu me vi por si, soltei a faca no chão, foi onde veio o JOSÉ ARTHUR e o DAVI HENRIQUE gritando: ‘ô pai, não faz isso com a mamãe’, mas isso só aconteceu depois [...]. Foi muito rápido.

Defesa
: Quando você já estava do lado de fora, chegou uma vizinha, você fugiu [...]?

Acusado
: No momento que eu caí em si [...], me deu uma coisa assim de me evadir do local e pedir ajuda para alguém [...] para ajudar nós dois, pois o namorado [...] o famoso Tatu evadiu do local, pois ele tem tornozeleira, não teve a coragem de ficar com a namorada dele [...], por conta dele sim, ser faccionado [...].

Defesa
: O que eu estou querendo saber é se quando chegou essa testemunha, essa vizinha, se você saiu da casa porque já ia sair ou por medo dela fazer alguma coisa você parou e saiu?

Acusado
: Como ele deixava a moto escondida na casa da VIVIANE, creio que na hora que ele deu partida ou chamou a VIVIANE para explicar o fato, foi quando eu pulei [...] quando saí e vi [...] que tinha lesionado ela [...] ela tava saindo [...] da casa [...], mas ninguém gritou ou chamou ninguém.

Defesa
: Tá, você pegou seu carro e fugiu, você ficou mandando mensagem ameaçando ela?

Acusado
: Não me recordo disso, o único que me ligou foi o irmão dela, o ROGÉRIO [...], perguntando o porquê eu tinha feito aquilo [...].

Defesa
: Você pediu ajuda para ele?

Acusado
: Pedi [...] ele não sabia nem quem estava ficando com a irmã dele [...].

Defesa
: Em algum momento você verbalizou que ia matar ela?

Acusado
: Não, não, nunca. Eu xinguei ela [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003869-72.2022.8.11.0010 INTERROGATÓRIO DO RÉU.mp4).

Não obstante os argumentos defensivos, as provas produzidas autorizam a pronúncia, em razão da tentativa de homicídio e pelas ameaças praticadas contra ANA PAULA.

Desde o primeiro momento, a vítima detalhou, pormenorizadamente, o acontecido, explicando que havia terminado o relacionamento conjugal com o acusado, mas que mantinha a convivência familiar com ele em razão dos filhos que possuem em comum. Acrescentou que, no dia dos fatos, por volta das 5h (cinco horas) da manhã, estava se despedindo do seu namorado quando foi surpreendida por ROBSON, partindo na direção de ambos, com uma faca na mão. Relatou que o acusado saiu correndo atrás do rapaz, de modo que aproveitou a situação para retornar para o interior de sua residência, trancar o portão, a porta de entrada e inclusive colocar um sofá na frente dela para bloqueá-la; contudo, ROBSON pulou o portão, arrombou a porta, entrou no imóvel e passou a lhe esfaquear. Disse que ainda tentou se defender das investidas dele, mas foi atingida em um dos seios, nas costas, mãos e no tórax. Afirmou que, enquanto estava sendo esfaqueada, 2 (dois) dos seus filhos apareceram no cômodo e tentaram fazer o acusado cessar as agressões, arremessando diversos objetos na direção dele, porém, sem êxito. Narrou que, em determinado momento, conseguiu segurar a lâmina da faca com as mãos, mas ROBSON passou a agredi-la com diversos socos e que inclusive a mordeu no rosto e no pescoço. Confirmou que, em razão das pancadas, caiu desacordada e, somente em momento posterior, uma vizinha apareceu para resgatá-la e levá-la para receber cuidados médicos. Por fim, asseverou que, no hospital, recebeu diversas mensagens de ROBSON, ameaçando-a de morte e afirmando que ‘ia voltar para terminar o serviço’.

As declarações dela ecoam nos depoimentos de ARENI e nas informações prestadas por SIRLEI e FLAIME.

ARENI e SIRLEI explicaram não ter presenciado os fatos, mas que prestaram socorro para ANA PAULA, pois a encontraram sangrando e muito machucada. Relataram que ela possuía diversas lesões pelo corpo e que seu rosto estava bastante deformado em decorrência das agressões sofridas. Confirmaram que os filhos menores da ofendida presenciaram o crime praticado pelo seu genitor e que ambos lhes relataram, pormenorizadamente, o ocorrido. Ao final, disseram ter se deslocado com ela para o hospital e que, no nosocômio, a vítima ainda recebeu mensagens com ameaças de morte por parte do acusado.

A informante, FLAIME, declarou que, por volta das 5h (cinco horas) da manhã, ouviu gritos provenientes do imóvel de ANA PAULA. Relatou que saiu e se dirigiu para frente da residência dela, quando viu ROBSON, pulando o muro, com uma faca, coberta de sangue, em uma das mãos. Disse que se escondeu dele, pois ficou com muito medo, que após ele se evadir do local entrou na casa de ANA PAULA e viu que ela havia sido agredida. Narrou que os filhos da ofendida estavam naquela ocasião e que ambos lhe relataram ter presenciado os fatos, confirmando que as agressões haviam sido perpetradas pelo seu genitor. Declarou se recordar o momento que estava no hospital com ANA PAULA, quando receberam mensagens em tom ameaçador de ROBSON.

O menor, JOSÉ ARTHUR, ouvido em procedimento de Depoimento Especial (Lei n. 13.431/2017), narrou que seu genitor, ROBSON, invadiu a residência que reside com sua mãe e passou a desferir golpes de faca contra ela. Acrescentou que ainda tentou impedi-lo, atirando diversos objetos na sua direção, mas que isso não o impediu de continuar as agressões contra sua genitora. Declarou que, em determinado momento, ANA PAULA conseguiu segurar a arma branca, o que levou ROBSON a desferir socos nela, até o momento que ela desmaiou.

A Policial Civil, VIVIANE, narrou que ROBSON já “
é conhecido no meio policial
”, sobretudo por ser faccionado. Disse que, após prendê-lo, ele lhe confessou, informalmente, que foi ao local com a intenção de matar ANA PAULA e a pessoa que estava com ela, sobretudo por se tratar da pessoa de ‘Joaquim Tatu’, outro membro de organização criminosa. Além disso, esclareceu que, apesar de o acusado estar com forte odor etílico, ele estava consciente e conversava normalmente, de modo que não havia possibilidade de “
tentar justificar o que fez por conta da bebida”
.

Nesse mesmo sentido, a escrivã de polícia, ROGÉRIA, afirmou que a vítima estava bastante abalada com o acontecido e lhe afirmou que ROBSON se dirigiu à sua residência para matá-la, mas que só não conseguiu consumar seu intento porque a faca que utilizou estava ‘sem ponta’ e porque um dos filhos segurou na perna dela e implorou pela vida da mãe. Relatou que, apesar do relato da ofendida – no sentido que a faca estava cega e sem ponta –, ela estava com uma perfuração nos seios e com o rosto bastante machucado. Por fim, informou que, em entrevista com a vítima, ela lhe informou que “
tinha certeza que ROBSON iria lhe matar naquela ocasião”
, mas que só não conseguiu por fatores alheios a sua vontade.

Embora a defesa assevere que ROBSON agiu em momento de descontrole e que desistiu voluntariamente, sobretudo porque imbuído do
animus

laedendi
, as circunstâncias apontam [em tese] que a intenção dele foi além de apenas causar lesões na vítima.

Sabe-se que a desclassificação somente se mostra possível quando evidenciada, de forma induvidosa, a ausência do
animus necandi
na ação perpetrada. Caso contrário, havendo dúvida razoável quanto á existência de dolo, por deferência constitucional, caberá ao Tribunal do Júri a apreciação da matéria.

Com efeito, “
o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de ‘animus necandi’ na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie
” [TJMT, N.U 0001750-91.2013.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023].

Nesse contexto, diante da prova da materialidade e dos indícios satisfatórios da autoria delitiva, deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a Defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Trago os seguintes arestos deste Sodalício:

“[...] Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é suficiente para a pronúncia que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que seja o acusado levado a julgamento por seu juiz natural, que é o egrégio Tribunal do Júri, em consonância com a norma insculpida do art. 5.o, XXXVIII, d, da Constituição Federal [...]. Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente”
(N.U 0000699-37.2007.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

“[...] A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.”
(RESE no 001192-19.2022.8.11.0059, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 27/01/2023)

Noutra quadra, a alegação de que o recorrente teria cometido o delito “
mediante domínio de violenta emoção”
e “
sob efeito de entorpecentes que lhe retiraram a plena capacidade de discernimento”
, são matérias que devem ser submetidas e apreciadas pelos jurados. Confira-se:

“[...]
averiguar as circunstâncias que permearam o suposto ilícito, os elementos adotados para constatar a embriaguez
e a tese de legítima defesa
(ou de excesso da causa de exclusão de ilicitude)

demandaria exame vertical de provas e malferimento da competência do Tribunal do Júri
, o que não é admitido em habeas corpus [...] Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 770.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

“[...] A sentença de pronúncia, à luz do disposto nos arts. 408, caput e §1o, e 416 do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, bem como à especificação das circunstâncias qualificadoras, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação.
2. Por conseguinte, é vedado ao juiz, nesse momento processual, bem como ao Tribunal, em grau de recurso, emitir juízo de valor (ou pronunciar-se) acerca de circunstâncias do crime, tais como agravantes e atenuantes.
[...]”.
(STJ, REsp 896.948/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 24/11/2008).

Desse modo, a almejada incidência da minorante de pena ou da causa excludente de ilicitude deverão ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que lhe foi atribuída pelo artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, no que tange ao requerimento para recorrer em liberdade, percebe-se que o juízo singular negou-lhe tal direito, justificando que “
persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva e nesta condição permaneceram durante toda a instrução criminal, considerando a gravidade concreta do delito, que, diante dos elementos extraídos nos autos, indicam a necessidade da segregação cautelar do réu, a fim de continuar resguardando a ordem pública, bem como a integridade física da vítima
”.

Ad argumentandum tantum
e para melhor elucubração dos fundamentos, transcrevo excerto da decisão que, no dia 24 de novembro de 2022, decretou-lhe a custódia preventiva,
verbis
:

“[...] verifica-se que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, ante o modus operandi, uma vez que restou demonstrada a periculosidade do custodiado, visto que agiu com extra frieza e brutalidade, atingindo a vítima em diversas partes do corpo, de regiões vitais, conforme fotos aportadas aos autos.

Consigne-se que a periculosidade do agente também está caracterizada pela propensão de práticas delituosos, eis que possui um executivo de pena por crime de trânsito e foi condenado em 1a Instância pelo crime de estelionato tentado, além de responder por outros delitos, conforme extensa ficha criminal que instrui o feito. Deste modo, vislumbra-se que a prisão cautelar também se faz necessária para evitar a reiteração criminosa, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o custodiado se evadiu do local.

[...].

Portanto, a decretação da prisão preventiva, sob o escopo da garantia da ordem pública é medida que se impõe, pois, analisando sumariamente as circunstâncias fáticas, manter o indiciado em liberdade causaria desconforto social, já que a natureza do crime e o modus operandi incumbem temor à sociedade, o que demonstra a concreta periculosidade do agente.

Quanto à reiteração criminosa, importante ressaltar que o STF já se manifestou pela necessidade de decretação da prisão preventiva nos casos em que for manifesta a possibilidade de reiteração criminosa, como na espécie [...].

Por fim, com relação à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, não há delongas, porquanto resta comprovado no feito que o custodiado se evadiu do distrito da culpa, sendo localizado em Primavera do Leste/MT, que fica a 120km de Jaciara/MT [...]”

Depois, convém destacar que os fundamentos da prisão preventiva do recorrente foram discutidos no
Habeas Corpus
n. 1024913-80.2022.811.0000, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, em julgamento realizado por esta 1a Câmara Criminal, em 7 de fevereiro de 2023, ficando o acórdão – de minha relatoria – assim consignado:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO, AMEAÇA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA – FUGA DELIBERADA APÓS A PRÁTICA DO DELITO – JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA –

PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estampada a periculosidade do paciente em razão do modus operandi empregado na prática delitiva – após invadir a residência de sua ex-convivente, atingindo-a com diversos golpes de faca em regiões vitais (tórax e rosto) –, somada a sua reiteração delitiva – conforme Executivo de Pena em seu desfavor –, a prisão cautelar se justifica para garantir a ordem pública.

Demonstrada de maneira concreta e deliberada a intenção de se furtar à aplicação da lei penal – pelo fato de ter foragido do distrito da culpa [Jaciara/MT] com seu veículo e ter sido preso nas imediações de outro município [Primavera do Leste/MT] –, aliada à periculosidade concreta do paciente, necessária a decretação da segregação provisória para assegurar a aplicação da lei penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar em razão do preenchimento dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão, sendo irrelevante o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis”

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023